Tribunal: STF
Processo: RE 1192004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.